Tribunal: TJBA
Processo: 0403333-23.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0403333-23.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MANUELA SEARA LOBO APELADO: S. L. P. ALIMENTOS CONGELADOS LTDA e outros (2) Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106, DO STJ. ART. 240, §3º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se reconhece a prescrição intercorrente quando a parte autora atua diligentemente para promover a citação do réu, não podendo ser responsabilizada por atrasos derivados da atuação cartorária ou de entraves estruturais do Judiciário. 2. A interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 240, do CPC e do art. 202, I, do Código Civil. 3. A morosidade no cumprimento dos atos processuais, notadamente a expedição e retorno dos mandados de citação, não pode ser atribuída ao credor, nos moldes da Súmula 106, do STJ. 4. Demonstrada a ausência de inércia processual da parte autora e pendentes diligências de localização dos réus, é indevido o reconhecimento da prescrição. 5. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0403333-23.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelados S. L. P. ALIMENTOS CONGELADOS LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator